Tribunal: TJDFT
Processo: 0725361-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Com efeito, de regra, uma vez declarada pela parte a impossibilidade de custear a causa, a gratuidade da justiça é de ser concedida.
2. Contudo, referida declaração possui presunção iuris tantum, podendo ser afastada pelo magistrado, desde que presente prova capaz de retirar a hipossuficiência declarada.
3. Não é aceitável o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte quando sua condição financeira retratada nos autos principais, os bens e a declaração de imposto de renda apresentada são incompatíveis com o estado de miserabilidade jurídica.
4. Recurso desprovido.